Tribunal: TJMT
Processo: 0004995-14.2016.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004995-14.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 405.039.416-20 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SILVANIA SILVA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 045.729.791-38 (APELADO), GLEISON SILVA DOS SANTOS - CPF: 054.849.801-60 (APELADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MARIA DALVA SANTOS SILVA - CPF: 396.845.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE NO DESEMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RAZOÁVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por União Transporte e Turismo LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes proposta por Maria Dalva Santos Silva. A autora sofreu grave acidente ao desembarcar de ônibus operado pela recorrente, em razão de arrancada brusca do motorista, que a derrubou e passou com as rodas do veículo sobre seu pé. O evento resultou em ferimentos extensos, sequelas permanentes e necessidade de múltiplos procedimentos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da recorrente pelo acidente; (ii) estabelecer os critérios de indenização por danos morais, estéticos e materiais; e (iii) determinar a adequação do pensionamento mensal fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da recorrente decorre do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo objetiva em razão da prestação de serviço público de transporte coletivo, respondendo a empresa pelos danos causados por seus prepostos, independentemente de culpa.

4.

O Boletim de Ocorrência e o laudo pericial confirmam que o acidente foi causado pela condução imprudente do motorista, que iniciou a marcha do ônibus sem assegurar o desembarque seguro da passageira.

5.

O dano físico e estético restou demonstrado nos autos, evidenciado por laudos médicos e relatos testemunhais que atestam a extensão das lesões e suas sequelas permanentes.

6.

A obrigação de indenizar inclui danos materiais, referentes a despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde, e pensionamento mensal, justificado pela incapacidade laboral da vítima, que era professora da rede pública de ensino.

7.

Os danos morais e estéticos são cumuláveis, conforme Súmula 387 do STJ, devendo, contudo, ser arbitrados em valores proporcionais ao caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A correção monetária das indenizações por danos materiais deve incidir desde o desembolso, enquanto os juros de mora devem contar da citação. Já os danos morais e estéticos devem ser corrigidos desde a data da sentença, com juros desde o evento danoso, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para: (i) determinar que a correção monetária dos danos materiais incida desde o desembolso e os juros moratórios desde a citação; e (ii) reduzir os valores da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e por danos estéticos para R$ 20.000,00, corrigidos desde a sentença e acrescidos de juros desde o evento danoso.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados aos passageiros em razão da prestação do serviço, independentemente de culpa.

2.

O Boletim de Ocorrência e laudo pericial constituem provas aptas a comprovar o nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima.

3.

Os danos morais e estéticos são cumuláveis, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A indenização por danos materiais deve ser corrigida desde o desembolso, com juros desde a citação, enquanto os danos morais e estéticos devem ser corrigidos desde a sentença, com juros desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
” movida por
MARIA DALVA SANTOS SILVA
(sucedida pelos herdeiros - MANOEL ISMAEL DOS SANTOS, SILVANIA SILVA DOS SANTOS e GLEISON SILVA DOS SANTOS) em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 157694384):

“
III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a autora ao pagamento das seguintes indenizações: (i) R$ 3.009,64 (três mil e nove reais e sessenta e quatro centavos), a título de
danos materiais
, acrescidos de correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% a partir do evento danoso; (ii) pagamento de
pensão mensal
no valor de dois salários mínimos mensais, com termo inicial em 31.10.2014 (data do acidente) e termo final em 18.7.2018 (data do óbito). As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, com correção monetária a partir da data de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(iii)
determinar o abatimento do valor recebido a título de DPVAT, a ser deduzido no momento do cumprimento;
(iv)
100 (cem) salários mínimos, vigentes à data desta sentença, a título de
danos morais
, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (31.10.2014), conforme súmula 54, STJ, e artigo 398, Código Civil;
(iv)
indenização por
danos estéticos
no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, vigentes à data desta sentença, acrescidos de correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (31.10.2014).

Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, a serem pagos pela parte ré.”

Em suas razões recursais (ID 259964747), a apelante apresenta tese de reforma da sentença, de que o juízo do feito não analisou as provas no contexto dos fatos, e que a autora não comprovou suas alegações, diante da ausência de testemunha que tenha presenciado o acidente.

Alega que a queda da vítima se deu em razão do seu desequilíbrio em calçada que a levou a cair em direção ao ônibus, após ter desembarcado com segurança do ônibus, e que os ferimentos da queda foram agravados pelas comorbidades preexistentes.

Sustenta que no caso, o motorista do ônibus, única testemunha do acidente, afirmou que certificou que todos os passageiros haviam desembarcado e que teria fechado as portas.

Afirma ser culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal ao dano sofrido.

Combate a condenação por danos materiais, que custeado pelo plano de saúde e seguro DPVAT, além de termo inicial de correção monetária e juros de mora que deve ser do desembolso e citação.

Refuta a condenação por danos morais e seu valor, que inexiste a comprovação do dano e o seu valor desproporcional.

Alega serem indevidas as condenações de pensão mensal e dano estético, por serem direitos personalíssimos, e que com a morte da vítima, não deve suceder aos herdeiros, além de que as indenizações se tratam de bis in idem. Caso mantidas as condenações, pretende a redução do valor da pensão e dano estético.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da Apelante pelas condenações, ou, alternativamente seja reconhecida a culpa concorrente das partes ao evento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 259964752).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de "Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes" proposta por
Maria Dalva Santos Silva
em face da empresa
União Transporte e Turismo LTDA.
, sob a alegação de que, em 13/04/2014, ao desembarcar do ônibus, o motorista acelerou abruptamente, derrubando-a e passando as rodas do veículo sobre seu pé.

O acidente resultou em uma ferida grave de 20 cm, com exposição de nervos, ossos e tendões, além de necrose residual e infecção.

A autora foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital, contudo, as sequelas a obrigaram a utilizar muletas e cadeira de rodas. Foi submetida a três cirurgias plásticas para enxerto de pele, além de diversas internações e consultas médicas.

Apesar do tratamento pelo plano de saúde, houve gastos expressivos com medicamentos e transporte, sem qualquer auxílio da empresa requerida.

A comprovação do ocorrido se deu por meio do Boletim de Ocorrência e da perícia técnica realizada pela POLITEC, sob ID no 259964221.

A requerida denunciou a lide à Companhia Mutual de Seguros.

Foi deferida a habilitação dos herdeiros da vítima, após comunicação nos autos de seu falecimento.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente insurge-se contra a sentença, alegando ausência de prova quanto aos fatos alegados e sustentando que a culpa pelo acidente seria exclusivamente da vítima.

Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, a controvérsia restringe-se à pretensão indenizatória decorrente do acidente descrito na peça vestibular.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que, sendo a requerida pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte coletivo, sua responsabilidade civil é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente de culpa ou dolo, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A análise dos autos e das provas produzidas demonstra, de forma suficiente, que o acidente foi causado pelo motorista do ônibus, que, ao agir de maneira imprudente no ato de desembarque, abalroou a autora em seus ombros, provocando seu desequilíbrio e consequente queda ao solo, momento em que o pneu do ônibus passou sobre seu pé direito.

As provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a culpa da requerida pelo evento danoso.

O Boletim de Ocorrência, lavrado logo após o acidente (ID no 259964221), registra os fatos de forma detalhada e coerente.

Ressalte-se que o Boletim de Ocorrência é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - QUEDA AO SAIR DO ÔNIBUS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - AUTOMÓVEL QUE SERIA CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - HIPÓTESE DE RESSARCIMENTO - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos. Em regra, o seguro DPVAT é cabível quando se trata de veículo automotor, mas é necessário comprovar que a vítima não agiu com culpa nem dolo, e que o automóvel foi a causa determinante do acidente.”(AgR 124980/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

O laudo pericial da POLITEC reafirma os fatos narrados:

A testemunha “dona Erlita” (ID. 259964724), apesar de afirmar inicialmente ser amiga da vítima, posteriormente esclareceu que eram apenas colegas de trabalho, e declarou:
“viu ela sentada e perguntou o que aconteceu?? ela me disse que ela foi descer do ônibus e o motorista não esperou, e ela caiu e o motorista começou a arrancar com o ônibus e danificou a perna dela... que viu a perna e estava feio”.

Ainda que a recorrente alegue, como defesa, os fatos narrados pelo motorista do ônibus, seu depoimento demonstra claramente sua culpa pelo acidente, pois, ao não visualizar a vítima desembarcando, arrancou com o veículo e a derrubou ao chão. Caso tivesse plena ciência do ocorrido, poderia ter descrito os fatos sob outra ótica.

Dessa forma, a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao condutor do ônibus, preposto da requerida.

O dano físico, embora não tenha ocorrido o esmagamento do pé da vítima, é evidente, pelas fotografias constantes nos autos, que a lesão não decorreu de uma simples queda na calçada, como alega a recorrente.

O relatório médico do Hospital Santa Rosa (ID. 259964223, fl. 136 dos autos) evidencia a evolução do tratamento do grave ferimento no pé direito, corroborando a existência do dano.

O laudo médico da Dra. Amannda Rodrigues (ID. 259964221) confirma a gravidade da lesão, caracterizando-a como traumática, de natureza gravíssima e com deformidade estética e funcional permanente:

Assim, restam configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impondo-se o dever de indenizar, especialmente diante do não cumprimento da requerida do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A doutrina de Vicente Greco Filho reforça essa incumbência processual:

"
Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...)
.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu
" (FILHO, Vicente Greco. Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva : 1989. 4a edição. 2o Vol., p. 183).

Quanto as danos materiais, bem sopesados pelo juízo sentenciante, resultaram no dever de ressarcir a autora dos gatos com alimentos, transportes e medicamentos não abrangidos pelo plano de saúde, e comprovados nos autos (ID.

259964223- fls. 119 e seguintes),
devendo ser acrescido de correção pelo INPC a contar da data do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação
. Reforma-se a sentença quanto ao termo inicial a incidência da correção e juros de mora.

Com referência ao pensionamento mensal, escorreita a sentença na aplicação do artigo 950, Código Civil, ante a constatação da incapacidade laborativa da vítima (professora contratada na rede estadual de ensino), no contrato junto a Secretaria de Estado da Educação (ID. 259964224) e posterior a sua inabilitação a profissão.

Devendo, desta forma, ser mantido o valor da pensão mensal, ao tempo do acidente, de 13.10.2014, e final, a data do óbito, 18.07.2018, ao pagamento de dois salários-mínimos mensais, com referência ao salário percebido pela autora de R$ 2.851,57 (dois mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Quanto aos danos morais e estéticos, em que pese insurgência da recorrente, a súmula 387 do STJ confere que: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
.”

É inegável que o acidente causou lesão e deformidade física permanente, comprometendo a autoestima da vítima.

Os efeitos do infortúnio acidente foram vivenciados, infelizmente, até o fim da vida da autora em razão das sequelas serem irreversíveis, com deformidade física permanente, a provocar aleijão, repugnância ou outro defeito que se submeta a vítima a desgostar, complexo de inferioridade, abalo a autoestima.

Todavia, os valores arbitrados a título de indenização extrapolam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (artigo 944 do Código Civil), devendo ser ajustados para evitar o enriquecimento sem causa.

Neste viés, amoldando-se a situação ao posicionamento adotado por este eg. Tribunal de Justiça para arbitrar os danos morais e estéticos, reputa-se razoável e proporcional, a redução do valor dos danos morais em R$
30.000,00 (trinta mil reais),
e aos danos estéticos o valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais)
, ambos corrigidos pelo índice INPC desde a data da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (13/10/2014), nos termos dos Enunciados Sumulares 54 e 362 do STJ.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. CULPA CONCORRENTE DO ESTAGIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa Torino Comercial de Veículos Ltda., bem como a culpa concorrente do estagiário autor, fixando indenização por danos morais e estéticos nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00, respectivamente.

2. O recorrente sustenta a insuficiência dos valores arbitrados para reparar os danos suportados, considerando a gravidade da lesão e seus impactos físicos e psicológicos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à adequação dos valores indenizatórios arbitrados na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a culpa concorrente do estagiário.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade objetiva do empregador decorre do risco inerente à atividade desenvolvida, cabendo a ele a adoção de medidas de segurança necessárias à prevenção de acidentes, conforme previsto no art. 927, parágrafo único, do CC.

5. Restou demonstrado que o recorrente, estagiário há mais de um ano na empresa, realizou tarefa sem o uso adequado de EPIs, o que contribuiu para o evento danoso, configurando culpa concorrente.

6. A majoração da indenização por danos morais e estéticos encontra amparo na jurisprudência do STJ e TST, que fixam valores superiores em hipóteses análogas, considerando o caráter compensatório e punitivo da indenização.

7. O valor dos danos morais é elevado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o dos danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e por danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos e acrescidos de juros moratórios nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho pode ser mitigada pela culpa concorrente do trabalhador, sem, contudo, afastar o dever de indenizar. Os valores indenizatórios devem ser fixados em observância à proporcionalidade, razoabilidade e à jurisprudência consolidada." (N.U 1029165-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, para reformar a sentença, a:

a)
DETERMINAR
o termo inicial da correção monetária e juros de mora em indenização por
danos materiais
a incidir pelo índice INPC a contar da data do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; e,

b)
REDUZIR
o
quantum
indenizatório em
danos morais
e
estéticos
, para os valores, respectivamente,
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, e
R$

20.000,00 (vinte mil reais)
, corrigidos desde a data da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (13/10/2014), nos termos dos Enunciados Sumulares 54 e 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025